Tribunal: TJPA
Processo: 0006874-95.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006874-95.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALDO DA COSTA PINTO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO

CÍVEL
.
ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO
. EXECUÇÃO/ CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO DECISÓRIO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS PARA PAGAMENTO DE RPV. ANUENCIA DO APELADO COM O REFERIDO PRAZO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO
.

1 –
A pretensão recursal se restringe ao pleito de reforma do ato decisório
para conceder ao Estado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da RPV a título de adicional de interiorização, na forma da Lei Estadual nº. 6.624/04;

2 –
O Apelado concordou expressamente com a pretensão deduzida na apelação, logo, resta prejudicado o recurso ante a evidente perda do interesse recursal;

3 -

Recurso de Apelação prejudicado, nos termos do artigo 932, III do CPC. À unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não conhecer do recurso de apelação cível
, porquanto prejudicado em razão da perda do interesse recursal, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão do seu Plenário Virtual, no
período de 14/02/2022 e 21/02/2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra ato decisório proferido pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por
ALDO DA COSTA PINTO FILHO,
que em razão de cumprimento de sentença, homologou os valores da execução
.

Consta nos autos que o requerente é Policial Militar do Estado do Pará que desenvolvia suas atividades funcionais no 3º BPM de Santarém, no interior do Estado, e por entender fazer jus ao adicional de interiorização, ajuizou a referida ação objetivando receber a verba aludida.

O feito seguiu regular processamento, e a demanda foi julgada parcialmente procedente em primeiro grau
(id nº
4354276 - Pág. 1/5)
,
sendo a sentença confirmada em segunda instancia por meio do Acórdão id nº proferido neste Egrégio Tribunal de Justiça.
(id nº
4354283 - Pág. 9)

Em seguida, o autor promoveu a execução do crédito apresentando cálculos de valores e requerendo o pagamento de RPV. (
id nº 4354284 - Pág. 1/6)

Ato continuo, o Juízo singular determinou a expedição do RPV, nos seguintes termos:

“(...) Assim, para o preenchimento do RPV’s
fica consignado: Valor Principal: R$16.661,03, b) Honorários Advocatícios Contratuais, devidos aos advogados DENNIS SILVA CAMPOS e FABRÍCIO BACELAR MARINHO, a serem destacados do valor principal: R$ 4.998,30 (30% do valor principal, conforme contrato de fls. 140) com inclusão dos Advogados como partes beneficiárias no RPV principal.

Observe-se na presente situação a inexistência de valores pertinentes a honorários de sucumbência.

2. Deste modo, determino à Secretaria da Vara que expeça os respectivos oficios requisitórios ao Estado do Pará, na modalidade RPV, observando-se as diretrizes da Resolução nº 007/2005-GP, do TJ/PA.

Expeça-se oficio ao ente devedor para que no prazo de 02( dois) meses providencie o efetivo pagamento do débito. Após, proceda a abertura de subconta, expedindo-se boleto para o devido pagamento, certificando-se de tudo
.”

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (
id nº
4354288 - Pág. 7
),
que foram rejeitados pelo Juízo singular (
id nº
4354290 - Pág. 1/3
)

Inconformado com os termos decisórios, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (
id nº
4354291 - Pág. 1/19
)

Em suas razões recursais, o apelante faz uma breve exposição acerca dos meios de satisfação da obrigação de pagar por parte do ente Estadual.

No mérito, assevera que a Lei nº 6.624/04 regulamentou o valor limite para a expedição de RPV, estabelecendo expressamente o prazo de 120 (cento e vinte dias) para seu adimplemento, adaptando o comando constitucional à realidade local, de modo que o erário pudesse adotar as medidas administrativas necessárias ao fiel cumprimento da requisição judicial.

Segue destacando que a fixação do prazo de 2 (dois) meses para pagamento de obrigação de pequeno valor estabelecida pelo art. 535, I do CPC, está em confronto com as disposições constitucionais, uma vez que os §§3 e 4 do art. 100 e art. 87 do ADCT da Constituição da República deixa claro a prerrogativa de cada ente federado determinar, conforme sua realidade financeira, o prazo para o adimplemento das obrigações de pequeno valor.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, e determinar a observância do prazo de 120 (cento e vinte dias) para o adimplemento do RPV, nos termos da Lei nº 6.624/04.

O apelado apresentou manifestação anuindo
ao prazo de pagamento pretendido pelo recorrente.

(
id nº
4354292 - Pág. 1
)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em despacho determinado o sobrestamento dos autos em razão de incidente de inconstitucionalidade instaurado pelo Estado do Pará em outro feito. (id nº 4354293 - Pág. 4)

Em petição de id nº 4354293 - Pág. 6, o apelado ressaltou que o feito já estava na fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual não poderia ser atingido pela determinação de sobrestamento. Ao final, pediu que o feito fosse chamado à ordem para viabilizar o prosseguimento do feito.

Determinei o dessobrestamento do presente feito. (id nº 6363721 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo provimento do recurso interposto. (
id nº 7512806 - Pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Precipuamente, importa ressaltar que o feito em exame não está sujeito ao sobrestamento, uma vez que o ato decisório impugnado foi proferido em cumprimento de sentença.

Frise-se que a Vice-Presidência do TJ/PA, por meio dos Ofícios de números 014/2019 e 015/2019, acertadamente já havia emitido orientações aos magistrados no sentido de que a determinação de sobrestamento de processos que versam sobre o adicional de interiorização não atinge os feitos com Sentença ou Acórdão com trânsito em julgado, tampouco aqueles em fase de cumprimento de sentença, como é o caso dos autos.

Assim, passo à análise da admissibilidade do recurso de apelação.

Incialmente, faz-se necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Desde logo, ressalta-se que a pretensão recursal do apelante se resumiu ao reconhecimento do prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da RPV, na forma da Lei Estadual nº. 6.624/04.

Conforme já relatado, o Apelado manifestou a sua anuência com relação ao prazo de pagamento pretendido pelo recorrente. Assim, considerando que o próprio apelado concordou com a pretensão deduzida na apelação, resta prejudicado o recurso, tendo em vista a evidente perda do interesse recursal.

Destarte, considerando o desaparecimento do interesse do apelante, o julgamento do mérito da apelação está prejudicado, aplicando-se o disposto no art. 932, III, do CPC/2015:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC,
não conheço da apelação
, a qual restou prejudicada em decorrência da ausência superveniente do interesse recursal, ocasionada pela anuência do apelado com o prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento do RPV.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2022